Tribunal: TJSP
Processo: 1091442-60.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091442-60.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CCB
BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é embargado
ENRIQUE JOSÉ GIACHETTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091442-60.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1091442-60.2019.8.26.0100/50000
Embargante: CCB Brasil S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos
Embargado: Henrique José Giachetto
Voto no 40.691
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício. Acórdão
que analisou a matéria mencionada. Pretensão de rediscussão
da matéria de fundo. Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado a fim de reconhecer a
abusividade da cobrança do “Seguro Prestamista” e determinar a restituição do valor pago pelo
consumidor, de forma simples (fls. 224/232).
Aduz a embargante que o aresto teria incorrido em erro material ao considerar
irregular a cobrança do seguro em questão, pois o embargado teria anuído com todas as cláusulas
do contrato de financiamento, tanto que não apresentou qualquer objeção ao pagamento no
momento da contratação.
Afirma que ao contrário do que “restou consignado no v. acórdão, em nenhum
momento” teria imposto o encargo ou condicionado “o financiamento à sua contratação, sendo
certo que a parte embargada optou por sua contratação, restando devidamente impugnados os
argumentos neste sentido quando da apresentação de sua defesa”, o que descaracterizaria “por
completo a suposta venda casada”.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O v. acórdão embargado não se ressente de qualquer vício, sendo certo que dispôs
o seguinte a respeito da ilegalidade da cobrança do “Seguro Prestamista”:
No diz respeito à cobrança de “Seguro”, no valor de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp no 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção
de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a
contratar com aquela eleita pela instituição financeira: “(...) 2 -
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091442-60.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
excessiva 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1 - Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-
se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4 - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO; j. 17/12/2018 - g.n.) Na hipótese, a Cédula
de Crédito Bancário e o “Termo de Adesão ao Seguro Prestamista”
juntados aos autos registram a contratação do seguro com a
seguradora “Zurich Seguros” (fls. 17 e 133/134), ao passo que o
“Termo de Opção de Contratação” prevê a faculdade de sua
contratação (fl. 135). Porém, não se verifica, no caso, a possibilidade
de escolha da seguradora pelo consumidor, o que configura venda
casada. Portanto, há de ser restituído ao apelante o valor cobrado
pelo seguro.
Vê-se que a embargante prossegue no intento de obter verdadeira tutela revisional
na via inadequada.
Vale reiterar que os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem na decisão
embargada. Não pode a parte embargante afirmar a ocorrência de erro material simplesmente
porque o entendimento adotado não coincide com o seu.
Na lição de Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98
(...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art.
535).
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091442-60.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o entendimento de que a
decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO).
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-
9/CE, Pleno.
Destarte, não há que se falar em qualquer vício no julgado, demonstrando, os
declaratórios, verdadeiro inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator